Tribunal: TJDFT
Processo: 0705073-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO COM RESULTADO. AVENÇA VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MÁ-FÉ NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. INDUÇÃO DA CONTRATADA À PERFURAÇÃO DE NOVO POÇO. INVIABILIDADE TÉCNICA. IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E OUTORGA. AMPLIAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE. ENTERRAMENTO DO POÇO PERFURADO.
Apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente o pedido de cobrança formulado pela autora e condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 21.872,00, acrescida de correção e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Em se tratando de perfuração de poço artesiano, a regra é de que se trata de uma obrigação de meio, uma vez que a parte contratada não se responsabiliza pela quantidade de vazão e nem pela qualidade da água. Por essa razão, e tendo em vista que a avença foi firmada verbalmente entre as partes, cabia à ré demonstrar que a autora se comprometeu a perfurar poço que vazasse água em determinada quantidade e qualidade, ônus do qual não se desincumbiu.
Conforme comezinha regra de direito, a boa-fé é presumida, ao passo que a má-fé demanda comprovação. Resta ausente a demonstração da má-fé da autora, no sentido de que teria induzido a ré a perfurar novo poço, se a própria testemunha por esta arrolada, com especialização no assunto, informa que a depender do equipamento disponível pela empresa, o aprofundamento do poço antigo, inicialmente solicitado, poderia revelar-se inviável, o que recomendaria novo serviço.
Uma vez estabelecidos os limites objetivos da lide, é vedado às partes sua ampliação, de modo que se revela inviável a discussão proposta pela ré, relativa à falta de registro para realização do serviço e de autorização pública, que somente veio a lume nos autos após saneamento do feito e encerramento da instrução processual, por ocasião da apresentação de alegações finais. Precedentes do TJDFT.
Apelação da ré conhecida e desprovida.